Tribunal: TJMT
Processo: 1008942-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008942-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (EMBARGADO), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (EMBARGANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA - CPF: 000.171.381-75 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS (EMBARGADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (EMBARGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA - CPF: 000.171.381-75 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS (EMBARGANTE), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – FIXAÇÃOD E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAE - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

GUILHERME FERNANDO TECHIO e pelo ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS,
contra acordão sob minha Relatoria, que rejeitou a tese de prescrição intercorrente e deu parcial provimento para condenar ao pagamento de honorários advocatícios.

O primeiro Embargante,
Guilherme Fernando Techio
(id. 146895173), defende que o acordão é omisso e contraditório, ao argumento de que o Embargante/Exequente readequou os cálculos da execução antes da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Explica o agravante que, em relação ao suposto erro de cálculo da execução, readequou os cálculos nos exatos termos do que foi decidido pelo Tribunal.

Aponta que dentro do prazo concedido pelo magistrado, apresentou planilha adequando os parâmetros.

Defende que o Embargado interpôs o agravo aos 12/05/2022, manifestando pela reforma da decisão para: declarar a prescrição intercorrente e para que o Tribunal reconhecesse o excesso da execução, todavia, segundo afirma, já havia adequado os cálculos.

Ao final requer seja sanada os vícios apontados, para que seja extirpada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos causídicos do embargado,
“vez que a pretensão já havia sido atendida em momento anterior ao ajuizamento do recurso”.

Contrarrazões (id. 147944176), pelo desprovimento.

O segundo Embargante
ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS,
explica que a tese do recurso é de que o Embargado deu rumo na marcha processual somente após 8 anos e que o acordão deixou de se pronunciar a respeito.

Aponta que o acordão entendeu que aos 30/06/2016, ante uma simples manifestação do Embargado indicando endereço, que resultou infrutífera, seria a data da suspensão da prescrição; contudo, segundo defende, sem rigor algum, o Embargado apenas peticionou nos autos pedindo a intimação em um endereço qualquer.

Assevera que é sabido que pedido de diligência sem qualquer efetividade não descaracteriza a inércia do exequente, e, por sua vez, não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional.

Requer seja sanado
“o vício aqui invocado, fazendo constar os motivos pelos quais se considera o requerimento infrutífero de diligências feita pelo Exequente/Embargado, como apto a interromper o prazo prescricional frente aos motivos acima elencados e, não menos importante, o posicionamento que o Eg. STJ adota sobre o tema.”.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id. 148271690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GUILHERME FERNANDO TECHIO e pelo ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS contra acordão sob minha Relatoria que rejeitou a tese de prescrição intercorrente e deu parcial provimento para condenar ao pagamento de honorários advocatícios.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO ENTRE A INÉRCIA E O IMPULSIONAMENTO EFETIVO DOS AUTOS – TESE AFASTADA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM REDUÇÃO DO VALOR – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição intercorrente resta configurada quando o processo fica paralisado por lapso temporal superior ao previsto em lei para o exercício da ação, sendo necessário ainda, que a paralisação ocorra por desídia do exequente.

No caso, embora a ação tenha permanecido paralisada, por desídia do exequente, que não cumpriu diligência determinada, não decorreu o prazo prescricional aplicável ao caso (quinquenal), até a retomada da marcha processual pela parte.

Segundo prevê o Superior Tribunal de Justiça, a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor, com reconhecimento de certo excesso.
Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

I – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR GUILHERME FERNANDO TECHIO.

Em apertada síntese, alega o Embargante que readequou os cálculos, apresentando planilha atualizada nos autos, antes da interposição do agravo de instrumento.

Pois bem. Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Os honorários advocatícios foram fixados em face do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, proferida na decisão agravada.

Não houve pedido de reconhecimento de excesso à execução no agravo de instrumento, apenas de fixação de honorários advocatícios, pelo acolhimento parcial da execução de pré-executividade.

Havendo redução do valor da execução, via exceção de pré-executividade, é cabível a condenação em honorários advocatícios, tudo conforme registra o acordão.

Ao contrário do que alega o Embargante não apresentou planilha atualizada por livre e espontânea vontade, mas, sim, por determinação do juízo que acolheu, em parte a exceção, conforme dito.

Deste modo nada importa a atualização da planilha, antes da interposição do recurso, quando a parte pleiteia honorários advocatícios, pelo acolhimento parcial do excesso, reconhecido
na decisão agravada e não no acordão.

Situação diferente seria se não tivesse concordado com a pretensão, antes da prolação da decisão; ao contrário, apresentou impugnação com resistência ao pedido de excesso, e, ao final também pleiteou pela condenação em honorários advocatícios.

II – DO RECURSO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS.

Da mesma forma não há qualquer vício a ser reconhecido, tratando-se as alegações de mero inconformismo, por ter o Colegiado adotado tese diversa da defendida por ele.

O acordão reconheceu expressamente que a manifestação de 30 de junho de 2.016 da parte Embargada nos autos foi o bastante para dar andamento ao feito, apresentando novo endereço e requerendo diligências, de modo que não há falar em prescrição intercorrente.

Veja-se que na referida petição é dado conhecimento ao magistrado do extravio da carta, a indicação de novo endereço e pedido de expedição de carta com AR; posteriormente, através do AR se tomou conhecimento de que Embargado havia se mudado daquele novo endereço indicado, não se tratando de mera petição com indicação de endereço qualquer.

A prescrição intercorrente só se justifica diante da ausência de providências pelo exequente no prazo da prescrição, o que não se verificou.

Apenas a título ilustrativo (
mutatis mutandis
):

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE NÃO APRECIADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA CDA. MUNICÍPIO NÃO INTIMADO. DESÍDIA CARTORÁRIA.
AFASTAMENTO DE PRESCRIÇÃO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Execução fiscal de créditos referentes a IPTU e taxas adjetas. 2. Citação efetivada. 3. Mandado de penhora devolvido por falha material do exequente na indicação do endereço para a diligência. 4. Afastamento da hipótese descrita no artigo 40 da LEF
. 5. Petição com novo endereço, apresentada quando ainda se encontrava hígido o prazo prescricional,
remetida à conclusão dez anos depois. 6. Decisão, por meio da qual se determinou a vinda de nova CDA, com exclusão dos valores da TCLLP e da TIP. 7. Ausência de intimação do Município do Rio de Janeiro. 8. Execução extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. 9. Desídia cartorária que obsta a caracterização da inércia da Fazenda. REsp 1.222.444/RS. 10. Provimento do recurso para anular a sentença.” (TJ-RJ - APL: 02310676519988190001, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 03/09/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Situação diferente seria se depois de escoado o prazo prescricional, o Embargado tivesse peticionado noticiando o extravio da carta e requerendo diligencia, com a indicação de novo endereço, o que não é caso.

Por fim, e não menos importante, é que o Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, sedimentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como no caso dos autos.

A propósito:

“III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". ( EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) ( AgInt no AREsp 1090346/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Em ambos os recursos deixo de aplicar multa, pelo menos por ora, pois, não identifico que os Embargantes tenham extrapolado seus direitos de recorrerem. Todavia, ficam advertidsa parte quanto a possibilidade de aplicação da reprimenda, em caso de nova interposição de recurso meramente protelatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022